Tribunal: TJMT
Processo: 0005578-36.2018.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005578-36.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO ROBSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.981.321-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILO ALVES - CPF: 079.273.914-02 (APELANTE), MARIVALDO PEREIRA DE FRANCA - CPF: 057.282.424-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – ACUSADOS SURPREENDIDOS NA POSSE DA
RES FURTIVA
, LOGO APÓS A PRÁTICA DO FURTO – POSSE LÍCITA NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA BASILAR – CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
READEQUAÇÃO DA
PENA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – MULTA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não merece prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual demonstra que os réus, surpreendidos em poder da
res furtiva
, logo após a prática delitiva, não conseguiram comprovar a posse legítima do bem, mostrando-se a sua negativa de autoria isolada dos demais elementos de provas angariados.

Embora o julgador não esteja vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, tem discricionariedade para a sua fixação e somente é possível a retificação se demonstrada a sua desproporcionalidade.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fernando Robson Ferreira dos Santos e Danilo Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0005578-36.2018.8.11.0064, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV).

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição dos acusados por falta de provas da autoria delitiva, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou o redimensionamento da pena basilar fixada para o acusado Fernando e a retificação das penas de multa impostas aos apelantes (Id. 144317966).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso interposto (Id.

144317968).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 149439198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de abril de 2018, no período matutino, no imóvel localizado na avenida Marechal Dutra, n. 1.029, na cidade de Rondonópolis/MT, os acusados
Fernando Robson Ferreira dos Santos
e
Danilo Alves
, agindo com unidade de desígnios, subtraíram para si diversas ferramentas, avaliadas em um total de R$ 2.012,00 (dois mil e doze reais), de propriedade da vítima Marivaldo Pereira de França.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data dos fatos, imbuído de animus furandi, os denunciados invadiram o imóvel supracitado, o qual estava em reforma, de onde subtraíram as ferramentas descritas acima, que haviam sido deixadas no local no dia anterior pela vítima que trabalhava na referida construção como mestre de obras.

Infere-se que, pouco tempo depois da subtração, os acusados foram surpreendidos em via pública por policiais militares transportando os referidos objetos, ocasião em que foram encaminhados à Depol, onde a vítima reconheceu os seus pertences.

Por fim, em consulta ao sistema de informações processuais do Poder Judiciário – SIAP-TJMT, verificou-se que o denunciado Fernando foi condenado pela prática de furto qualificado (executivo de pena código 671527, 4ª Vara Criminal de Rondonópolis) (...)
” (Id. 144317918, pp. 5-7).

Diante desses fatos, os acusados Fernando e Danilo foram denunciados e, após a regular instrução processual, condenados pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV), oportunidade em que foi imposta à Fernando a pena privativa de liberdade de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 38,5 dias-multa, no valor unitário mínimo e; ao acusado Danilo a pena corporal de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos e o pagamento de 24 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a Defensoria Pública estadual insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a absolvição dos réus, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, haja vista a ausência de provas contundentes da autoria, especialmente porque negaram ter envolvimento no ilícito.

Da detida análise dos autos, verifico que, na fase inquisitiva, o
acusado Fernando
aduziu que estava caminhando pela rua em companhia do corréu Danilo quando encontraram o material apreendido e deles se apossaram, conquanto tenham imaginado que pudesse ser objeto de furto, senão veja-se:

“
(...) Que em relação aos fatos em evidência, alega que,
logo pela manhã desta data de 15/04/2018, transitava, juntamente com seu colega Danilo, pelas imediações da Praça Brasil, quando avistaram várias ferramentas e equipamentos elétricos utilizadas para construção civil; Que imaginou serem produtos de furto, mas, mesmo assim, resolveram se apossar do material
, segundo o interrogado, para venderem para apurar dinheiro para alimentação e para compra de entorpecentes; Que o interrogado morava com a mãe, mas pelo fato de ser usuário e sempre estar praticando furtos, resolveu morar nas ruas (...)
” (Id. 144317918, pp. 25-26) – destaquei.

Em juízo, conquanto o acusado Fernando tenha mantido a negativa de autoria, mudou a sua versão dos fatos, implicando ao corréu Danilo a responsabilidade pela subtração dos objetos:

“
(...)
não praticou o furto, mas afirma que estava com a pessoa que possivelmente praticou o furto, pois pegaram as ferramentas com eles; Que essa pessoa é o réu Danilo
; Que encontrou com o Danilo na Avenida Fernando Correa e ele lhe disse que tinha um saco com umas ferramentas em determinado local e então foram e pegaram os objetos, sendo que em seguida, foram abordados pela polícia; Que não tinha conhecimento se o citado réu praticou o furto, apenas ajudou a carregar os objetos; Que o Danilo falou que as ferramentas estavam abandonadas desde o sábado à noite, sendo que foram abordados no domingo pela manhã (...)
” (trecho da sentença de Id. 144317950; relatório de mídia de Id. 144317944) – negritei.

O
corréu Danilo
, embora não tenha sido ouvido em juízo, ante a sua revelia, perante a autoridade policial negou a prática delitiva, aduzindo que encontrou casualmente o corréu Fernando e que ele já estava em posse dos objetos subtraídos:

“
(...) Que em relação aos fatos em evidência, alega que, logo pela manhã desta data de 15/04/2018, encontrou seu colega Fernando, na região próxima a Praça Brasil;
Que Fernando já veio ao encontro do interrogado com várias ferramentas nas mãos, não tendo explicado ao interrogado a procedência das mesmas;
Que o interrogado estava de posse de uma caixa térmica que, segundo o mesmo, foi um amigo, do qual não se lembra o nome, que lhe repassou, para lhe dar uma força pois, com o dinheiro da venda da caixa térmica, mais os produtos que estavam no seu interior (refrigerante, balas e chicletes) iria comprar droga e comida; Que imaginou que a caixa, bem como as ferramentas, fossem produtos de furto, mas mesmo assim, casa um resolveu se apossar dos materiais; Que o interrogado morava com colegas de serviço, vendedores de rede, mas resolveu sair da república onde estabelecia como moradia (acima citada), para viver nas ruas, consumindo entorpecentes; Que não sabe nada sobre as ferramentas, que estava em posse de Fernando, assim como nega que tenha praticado furto da caixa térmica e bebidas e balas (...)
” (Id. 144317918, pp. 31-32) – destaquei.

Por outro lado, o policial militar
Douglas Fernandes de Souza Santos
declarou que realizavam rondas na região central da cidade de Rondonópolis/MT, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, carregando uma sacola com ferramentas e, diante disso, foram abordados. Disse que os suspeitos não souberam justificar a origem dos objetos e apresentaram versões contraditórias, razão pela qual foram encaminhados para o CISC:

“
(...) na data dos fatos, estavam em rondas pela cidade, quando se depararam com dois indivíduos carregando uma sacola e decidiram abordá-los, porquanto aquela era uma região em que ocorriam muitos furtos; Que ao serem abordados, foram localizados com os indivíduos diversos materiais, e eles não souberam explicar a procedência destes objetos, sendo que um deles informou tê-los encontrado no lixo, enquanto o outro não sabia informar a procedência; Que diante das inconsistências, os conduziram até a Delegacia e, nisso, chegou a vítima, não se lembra se da lanchonete (caixa térmica com material de lanchonete) ou o ofendido das ferramentas e, reconheceu os objetos como de sua propriedade; Que teve outro furto que ocorreu em um “trailer” de lanches; Que não se recorda o local exato em que os réus foram encontrados, acredita que seja na Avenida Cuiabá, mas de qualquer sorte, informou que foi na região central; Que não sabe precisar com quem estavam as ferramentas

(...)
” (trecho da sentença de Id. 144317950; relatório de mídia de Id. 144317944).

A vítima
Marivaldo Pereira de França
afirmou que estava trabalhando na obra em questão e se ausentou por alguns minutos para buscar outras ferramentas e, ao retornar, percebeu que algumas haviam sido furtadas. Disse que logo registrou o ocorrido e a Polícia Militar minutos depois lhe informou que haviam sido recuperadas:

“
(...) Que estava construindo no centro e também fazendo umas bases no Posto Aldo, sendo que ao sair para buscar umas ferramentas, constatou o furto, ocasião em que deslocou-se até o Cisc para registrar a ocorrência, momento em que foi comunicado que já tinha sido realizada a prisão de dois indivíduos com várias ferramentas e “balinhas”; Que realizou o reconhecimento apenas das ferramentas, pois as “balinhas” aparentemente pertenciam à uma padaria, que também foi furtada; Que do momento em que percebeu o furto na sua obra, até chegar ao Cisc, onde foi comunicado sobre a prisão dos indivíduos, decorreu o prazo aproximado de 20 minutos; Que recuperou todas as ferramentas subtraídas (...)
” (trecho da sentença de Id. 144317950; relatório de mídia de Id. 144317944).

Igualmente, a testemunha
Eduardo Pacheco e Souza da Silva
, engenheiro responsável pela obra, confirmou em juízo que a vítima lhe informou que algumas ferramentas haviam sido furtadas e que registraria um boletim de ocorrência. Disse que, pouco tempo depois, a própria vítima lhe avisou que os objetos já haviam sido recuperados pela Polícia Militar (relatório de mídia de Id. 144317944).

Como é cediço, o fato de a
res furtiva
ter sido encontrada em posse do acusado autoriza a inversão do ônus da prova, sem que se cogite violação ao princípio da não culpabilidade ou ao disposto no art. 156 do CPP, mormente no caso em apreço em que se constata que a prisão ocorreu
pouco tempo após o furto
.

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, amparadas no acervo probatório, demonstraram que a materialidade e a autoria do delito imputado ao agravante estariam evidenciadas em razão da apreensão da res furtiva em seu poder, de maneira que, tendo o agravante alegado que comprara o bem por R$ 150,00, caberia à própria defesa a comprovação da origem lícita do bem. Precedentes. 2. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por inversão do ônus da prova na espécie, visto que caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda, o que não ocorreu, tendo o paciente sido encontrado pouco depois do furto em local próximo e na posse do bem subtraído, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no
HC
n. 396.385/SC, Sexta Turma, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 16.6.2021).

Na hipótese, conforme se depreende dos autos, primeiramente o apelante Fernando alegou que estava andando em companhia do acusado Danilo e que ambos visualizaram os objetos jogados em via pública e deles se apossaram. No entanto, em juízo, afirmou que encontrou casualmente com Danilo e que ele indicou onde estavam as ferramentas subtraídas, sugerindo que o corréu seria o autor do delito.

Em contrapartida, o acusado Danilo imputou a prática delitiva ao codenunciado, afirmando que o material estava em poder de Fernando quando com ele se encontrou na data da prisão.

Nesse contexto, não obstante a insistente negativa dos apelantes, as provas coligidas aos autos evidenciam o seu envolvimento no furto apurado, sobretudo porque foram surpreendidos em posse da
res furtiva
, logo após a prática delitiva, e apresentaram justificativas contraditórias para a sua posse.

Mantida a condenação, a Defensoria Pública requereu a
retificação da pena basilar fixada para o acusado Fernando
, sustentando que a formula aritmética utilizada pelo magistrado
a quo
se mostra inadequada, especialmente porque se distancia “
do princípio basilar da

individualização da pena, que deve seguir de dados concretos, extraídos do direito penal do autor, para majorar a pena base do agente
”.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que o “
julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, DJe de 22.9.2022).

Na hipótese, entendo que o aumento da pena em 9 meses acima do mínimo legal, haja vista os maus antecedentes do acusado Fernando, não se revela desproporcional ou inadequado, especialmente porque a condenação anterior destacada na sentença se refere a delito da mesma natureza.

Dessa forma, inexistindo ofensa aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, mantenho a pena basilar fixada na sentença em desfavor do acusado Fernando.

Por fim,
a Defensoria Pública estadual postulou a
redução da pena de multa aplicada aos acusados
, ao argumento de que foi fixada de maneira desproporcional à pena privativa de liberdade imposta.

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Além disso, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

No caso, verifico que, quanto ao acusado Danilo, embora a pena privativa de liberdade tenha sido aplicada no mínimo legal, ante a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais, o magistrado fixou a pena de multa em 24 dias-multa, motivo pelo qual a reduzo para o mínimo legal, isto é, 10 dias-multa, mantendo o valor unitário mínimo, ante a hipossuficiência financeira do réu.

Quanto ao acusado Fernando, igualmente, entendo que a fixação de 38,5 dias-multa mostra-se desproporcional à pena corporal fixada, razão pela qual reduzo a sanção pecuniária para 14 dias-multa, e mantenho o valor unitário mínimo.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir a pena de multa imposta aos acusados Danilo Alves e Fernando Robson Ferreira dos Santos para 10 e 14 dias-multa, respectivamente, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023